Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-40.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Assistência médico-hospitalar. Inclusão de sogra como dependente de policial militar da PMDF. Pretensão resistida com base em norma posterior. Rejeição da segurança. Recurso não provido.
I – Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por policial militar do Distrito Federal contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter a inclusão de sua sogra, divorciada e supostamente dependente econômica, como beneficiária de assistência médico-hospitalar da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, com base no art. 50, § 4o, II, da Lei no 7.289/1984.
II – Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de aplicação do art. 50, § 4o, II, da Lei no 7.289/1984 frente à vigência da Lei no 10.486/2002, norma posterior e específica, que regulamenta de maneira exaustiva a assistência médico-hospitalar dos militares do Distrito Federal e estabelece rol taxativo de dependentes, do qual não consta a sogra do militar.
III – Razões de decidir: A Lei no 10.486/2002, ao tratar de modo específico e integral da assistência médico-hospitalar dos militares do Distrito Federal, revogou tacitamente as disposições anteriores que com ela sejam incompatíveis, nos termos do art. 2o, § 1o, da LINDB. O art. 34 dessa norma estabelece de forma taxativa os grupos de pessoas que podem ser reconhecidas como dependentes, não abrangendo a sogra do militar, ainda que sob dependência econômica. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário ampliar, por analogia, o rol legal de dependentes previsto para fins de despesa pública, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita. O eventual estado de saúde da sogra do impetrante, embora relevante sob o prisma humanitário, não autoriza a concessão da segurança pretendida. Para extração de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pelo apelante.
IV – Dispositivo e tese: Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido. Apelação conhecida e não provida.
Tese: A sogra do policial militar do Distrito Federal não integra o rol de dependentes previsto no art. 34 da Lei no 10.486/2002, norma especial e posterior que regula inteiramente a matéria da assistência médico-hospitalar, de forma que não há direito líquido e certo à sua inclusão como beneficiária, sendo vedada a ampliação judicial do rol legal em razão do princípio da legalidade estrita.